Tribunal: TJBA
Processo: 8001174-82.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001174-82.2025.8.05.9000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSUNCAO MADEIRAS E METAIS LTDA

Advogado(s): RAIMUNDO LEONARDO BOTELHO COSTA JUNIOR

AGRAVADO: . SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INAPTIDÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. TESE DE ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO PELA VIA LIMINAR REJEITADA. NATUREZA PRECÁRIA E REVERSÍVEL DA MEDIDA. ATO SANCIONATÓRIO REALIZADO DE FORMA SUMÁRIA E AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA (ART. 5º, LV DA CF/88 E ART. 49 DA LEI ESTADUAL Nº 12.209/2011). SANÇÃO POLÍTICA CARACTERIZADA. SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF. LIMITES DA COGNIÇÃO RECURSAL: DECLARAÇÃO DEFINITIVA DE NULIDADE E RETIFICAÇÃO DE POLO PASSIVO QUE DEVEM SER APRECIADAS NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por empresa comercial contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de liminar em Mandado de Segurança, visando suspender os efeitos do ato administrativo que declarou a inaptidão de sua inscrição estadual. A Agravante alega que a sanção foi imposta de maneira sumária e automática, sem notificação prévia ou processo administrativo, o que inviabiliza o faturamento e o exercício de suas atividades econômicas há quase cinco meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia central consiste em verificar o acerto da decisão que indeferiu a liminar, ponderando-se a legalidade de ato sancionatório de inaptidão cadastral praticado sem o prévio contraditório, bem como a incidência da vedação de liminares satisfativas e a possibilidade de julgamento imediato de matérias de mérito da ação principal e incidentes processuais não apreciados pelo juízo de piso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Da Rejeição da Tese de Esgotamento do Objeto: A tese do Agravado de que a medida liminar esgota o objeto da lide (art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992) não merece acolhimento. A suspensão dos efeitos da inaptidão possui caráter precário e é plenamente reversível: caso a segurança venha a ser denegada na sentença, o status de "inapta" poderá ser restabelecido pela autoridade fiscal de imediato. O objeto final do mandamus é a declaração de nulidade definitiva, enquanto a cautela visa apenas resguardar a sobrevivência da empresa e a utilidade do processo.

2. Probabilidade do Direito (
Fumus Boni Iuris
): A aferição da ilegalidade do ato administrativo mostra-se evidente pela prova pré-constituída. Os registros do Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) comprovam que a sanção de inaptidão foi aplicada em 01/04/2025 simultaneamente à intimação para regularização. Tal procedimento fere o art. 49 da Lei Estadual nº 12.209/2011, que estabelece a notificação como condição de validade do processo administrativo na Bahia, garantindo o contraditório prévio antes de qualquer medida restritiva.

3. Caracterização de Sanção Política: A inativação cadastral operada sem o devido processo legal, ao impedir a emissão de notas fiscais e inviabilizar o faturamento, atua como meio coercitivo indireto de fiscalização. Tal prática configura sanção política, vedada pelas Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal, e combatida pela jurisprudência consolidada deste Tribunal (APL 0505941-15.2017.8.05.0113).

4. Perigo de Dano (
Periculum in Mora
): O risco ao resultado útil do processo é manifesto, visto que a empresa está impossibilitada de operar regularmente, suportando prejuízos financeiros severos que ameaçam a manutenção de empregos e o cumprimento de contratos, configurando ônus desproporcional frente a falhas meramente acessórias.

5. Limites da Cognição Recursal: Embora presentes os requisitos para a liminar, os pedidos de declaração definitiva de nulidade do ato e de retificação do polo passivo constituem o mérito da ação principal e incidentes processuais pendentes de decisão na origem. Conhecer de tais pleitos agora configuraria indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de Agravo de Instrumento, confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida, para determinar a imediata suspensão dos efeitos do ato administrativo de inaptidão e a reativação da inscrição estadual da Agravante até o julgamento final na origem.

Tese de julgamento:

1. A tese de esgotamento do objeto da ação pela via liminar deve ser rejeitada quando a medida pretendida possuir natureza precária e reversível, visando assegurar a continuidade da atividade econômica do contribuinte.

2. A inativação de inscrição estadual sem a prévia notificação do contribuinte para o exercício do contraditório e da ampla defesa viola o art. 49 da Lei Estadual nº 12.209/2011 e configura sanção política vedada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

3. Em sede de agravo de instrumento contra decisão que aprecia tutela de urgência, é vedado ao Tribunal manifestar-se sobre o mérito definitivo da ação ou sobre incidentes processuais não decididos no primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos Legais Relevantes Citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 300 e 1.019, I; Lei Estadual nº 12.209/2011, art. 49; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Súmulas 70, 323 e 547 do STF.

Jurisprudências Relevantes Citadas: TJ-BA - Apelação 8003630-28.2021.8.05.0146; TJ-BA - APL 0505941-15.2017.8.05.0113; STJ - REsp 2.128.955/MS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001174-82.2025.8.05.9000, em que figura como agravante ASSUNÇÃO MADEIRAS E METAIS LTDA., e como agravado, o ESTADO DA BAHIA,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, , confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida, para determinar a imediata suspensão dos efeitos do ato administrativo de inaptidão e a reativação da inscrição estadual da Agravante até o julgamento final na origem, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA